Tribunal: TJDFT
Processo: 0701191-02.2021.8.07.0012
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-12

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS HARMÔNICA E COESA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. DOSIMETRIA. VÍTIMAS MENORES DE 14 ANOS. CULPABILIDADE MANTIDA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VÍTIMAS SUBMETIDAS A TRATAMENTO PSICOLÓGICO EM FUNÇÃO DO CRIME. AFASTAMENTO INCABÍVEL. AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 61, II, “F” E MAJORANTE PREVISTA NO ARTIGO 226, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. BIS IN IDEM. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Conforme remansosa jurisprudência, a palavra das vítimas, em crimes de cunho sexual, assume relevante valor probatório, ainda mais quando se apresenta coesa e harmônica entre si e está em consonância com os demais elementos probatórios contidos nos autos, sobretudo, com o depoimento testemunhal. 1.1. Demonstrada nos autos as condutas praticadas pelo réu, qual seja, apalpar a nádegas e pernas das vítimas, para fins de satisfação de sua própria lascívia, sem o consentimento destas, impõe-se a manutenção de sua condenação pela prática do crime previsto no artigo 215-A.
2. O fato de o réu praticar ato libidinoso com vítimas menores de 14 anos de idade, e, portanto, vulneráveis, evidencia a maior reprovabilidade da conduta do acusado e justifica a valoração negativa da culpabilidade.
3. As consequências dos crimes ultrapassaram o tipo penal, na medida em que resultaram em severas sequelas às vítimas, sendo que uma delas tentou o suicídio por cinco vezes, se automutilou, e, a outra, encontra-se com crise de ansiedade, estando as vítimas submetidas a tratamento psicológico, em decorrência dos crimes.
4. Incidindo a causa de aumento de pena prevista no artigo 226, inciso II, do Código Penal, por ser o réu irmão das vítimas e conviver com elas, no âmbito doméstico, deve ser afastada a agravante genérica inserta no artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, sob pena de bis in idem. 4.1. Pena readequada, em benefício do réu.
5. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia. Condenação mantida. Valor adequado às peculiaridades do caso.
6. Compete ao Juízo das Execuções Penais a análise quanto ao pleito de gratuidade da justiça (Súmula n. 26 do TJDFT).
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.